Tribunal: TJDFT
Processo: 0729484-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729484-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UBIRAJARA BOAYS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O UBIRAJARA BOAYS requereu a suspensão do processo com base no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0720138-77.2020.8.07.0000, admitido com a finalidade de discutir a questão atinente à “legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Verifico, contudo, que a prestação jurisdicional encontra-se exaurida por este órgão julgador, considerando o julgamento do Recurso de Apelação ao ID 18668538 e os Embargos de Declaração ao ID 20834334. Não se trata, pois, de processo pendente. Por este motivo, INDEFIRO o pedido. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator